Tribunal: TJDFT
Processo: 0726300-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. DESARQUIVAMENTO. CONDIÇÃO PARA A REITERAÇÃO DE PESQUISA. AFASTAMENTO.

I - Tratando-se de instrumentos destinados a promover a satisfação da pretensão do exequente, não há limitação legal ao uso dos sistemas informatizados de pesquisa. Sendo razoável a renovação da diligência, o que será examinado caso a caso.

II - Deu-se provimento ao recurso.